Tribunal: TJPA
Processo: 0805288-26.2023.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10837 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0805288-26.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: HENRIQUE BRAGA FARIAS

FISCAL DA LEI: ALEXANDRE RIZZI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO.

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

AÇÃO: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

PROCESSO N°
0805288-26.2023.8.14.0000
.

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM.1ª VARA CRIMINAL

EXCIPIENTE: HENRIQUE BRAGA FARIAS.

EXCEPTO:
JUIZ DE DIREITO ALEXANDRE RIZZI

ADVOGADO: GARIEL DE RESENDE BRAGA, OAB-PA 28.205

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR CONTRA O EXCIPIENTE, VISANDO INVESTIGAÇÃO DE POSSÍVEL.
ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. TESE REJEITADA
.

1.

A Defesa do Excipiente não trouxe aos autos comprovação de quaisquer fatos concretos indicativos de interesse ou parcialidade do juiz, na condução de várias medidas cautelares de Busca e Apreensão em matéria Criminal em face do Excipiente. Não se mostrando suficiente a alegação de que o fato do magistrado Excepto ter
encaminhado à Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o Ofício nº 045/2019 – GAB-01 V-CRIM, contendo denúncias em relação ao Magistrado Vinicius Pedrassoli e aos servidores do seu Gabinete, Henrique Braga e Gilson Figueira, que culminaram com a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (Portaria nº 009/2021 – CJCI) em face dos assessores do magistrado e da Sindicância Administrativa (Portaria nº 003/2021 – CJCI) em face do Juiz de Direito Vinicius de Amorim Pedrassoli.

2. O Excipiente não logrou êxito em comprovar a suposta inimizade entre o Excepto e o Magistrado Vinicius de Amorim Pedrassole, a implicar na sua suspeição na condução da investigação contra o Excipiente,
inexistindo qualquer elemento capaz de macular a parcialidade do Excepto
.

3.

3. Exceção rejeitada. Decisão unânime.

...

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO.

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

AÇÃO: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

PROCESSO N°
0805288-26.2023.8.14.0000
.

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM.1ª VARA CRIMINAL

EXCIPIENTE: HENRIQUE BRAGA FARIAS.

EXCEPTO:
JUIZ DE DIREITO ALEXANDRE RIZZI

ADVOGADO: GARIEL DE RESENDE BRAGA, OAB-PA 28.205

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO.

Trata-se Exceção de Suspeição/e ou Impedimento intentada por
HENRIQUE BRAGA FARIAS (id.894412832)
, representado pelo Sr. Advogado Gabriel de Resende Braga, em face do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA, Dr. Alexandre Rizzi, com fulcro nos artigos 95, I, e ss do Código de Processo Penal e art.144 e 145, do Código de Processo Civil.

Consta da peça inicial,
que em 19/06/2019, o juiz Excepto encaminhou à Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o Ofício nº 045/2019 – GAB-01 V-CRIM, contendo denúncias em relação ao Magistrado Vinicius Pedrassoli e aos servidores do seu Gabinete, Henrique Braga e Gilson Figueira, que culminaram com a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (Portaria nº 009/2021 – CJCI) em face dos assessores do magistrado e da Sindicância Administrativa (Portaria nº 003/2021 – CJCI) em face do Juiz de Direito Vinicius de Amorim Pedrassoli.

Suscita que os referidos procedimentos foram instaurados a partir de um arcabouço documental e físico encaminhados pelo juiz Excepto, atribuindo ao Magistrado Vinicius Pedrassoli e ao servidor Henrique Braga inúmeras condutas incompatíveis no exercício do cargo público.

Alega ainda: “(...) existir nos corredores do fórum boato de uma grave discussão acalorada quase chegando as vias de fato ocorrido dentro do gabinete no Fórum de Justiça entre os magistrados Alexandre Rizzi e Vinicius Pedrassoli, sendo que Henrique Braga é assessor direto de Vinicius Pedrassoli, ocupando cargo comissionado de livre nomeação nos termos da legislação pertinente, o que será comprovado com o testemunho do Dr. Vinicius de Amorim Pedrassoli, tanto na esfera judicial, quanto em delegacia, oportunidade em que Henrique Braga irá indicá-lo como testemunha (...)”.

Arguiu que o PAD instaurado em face de Henrique Braga perdurou por longo tempo, expondo sua vida na mídia, no entanto, ao final, nenhuma irregularidade foi constatada, concluindo pela inexistência de elementos de provas, sendo determinado seu arquivamento.

Aduz que com a denúncia realizada pelo excepto, a instauração do PAD sobre o excipiente e o juiz Vinicius Pedrassoli, levante questão constitucional de impedimento e suspeição em face do Magistrado/excepto em determinar várias medidas cautelares em face do excipiente, como interceptação telefônica e suas prorrogações nos autos de nº 0818540.74.2022.14.0051, Busca e Apreensão de nº 0804308.23.2023.14.0051, medidas as quais, se moldam em factoide e mesmo sem qualquer elemento probante, o magistrado/excepto determinou Interceptação Telefônica, a qual nas palavras contidas no Relatório Policia “EMNADA DE RELEVANTE FOI ENCONTRADO”, Busca e Apreensão Pessoal e na residência do Excipiente, e mandou intimá-lo sobre o pedido de afastamento sem remuneração, que no seu sentir deveria ter sido rejeitada de plano por demonstrar medida ilegal e inconstitucional.

Suscita ainda que houve violação ao Promotor Natural, sob o argumento de “(...)
em todos os casos as medidas cautelares foram requeridas pelo Douto Promotor de Justiça DIEGO BELCHIOR FERREIRA SANTANA, Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém/PA, ou seja, titular de Atribuição Cível requerendo medidas cautelares de natureza criminal que incumbiria ao 1º e 2º cargos de Promotor de Justiça Criminal de Santarém
(...)”.

Por fim, relata
que os fatos descritos na arguição de suspeição demonstram que a imparcialidade esperada de todo e qualquer magistrado se encontra comprometida, o que demonstra a necessidade de acolhimento das teses expostas, arguindo ter restado comprometida a imparcialidade do magistrado com as seguintes condutas:

“(...) diante da inequívoca existência de denúncia protocolada pelo magistrado/excepto contra o Excipiente e Vinicius Pedrassoli, através do Ofício nº 045/2019-GAB-01 V-CRIM, no qual requisita “pedido de providências”, no qual informa que o Excipiente minutava e movimentava os processos em que figurava como parte, bem como a inimizade existente entre o Excepto e o magistrado Vinicius Pedrassoli, o qual o Excepto será testemunha da referida inimizade, restando evidente a suspeição e impedimento do magistrado/excepto.

Ao final, postula o acolhimento da exceção, reconhecendo a Suspeição do Magistrado Alexandre Rizzi e, após o saneamento do processo, para que seja o presente o incidente e remetido ao Tribunal.

Em decisão (Id nº 13463897), o Magistrado excepto rejeitou a exceção de suspeição formulada por Henrique Braga Freitas, com fulcro no art. 100, do Código de Processo Penal e manteve o prosseguimento da investigação, determinando a abertura do incidente e o seu processamento em apartado.

Em suas razões
o Magistrado excepto pontuou:

“Em que pese o pedido estar em consonância com as normas, não há que se falar sobre este magistrado ter promovido ação contra o investigado. À época, o juízo nada mais fez que encaminhar o pedido de providências dos Servidores do Juizado do Consumidor à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o fez via ofício 045/2019-GAB-01 VCRIM, expedido em 19 de junho de 2019, sob pena da lei, de cometer crime de prevaricação, previsto no Art. 319 do CP ou outras infrações funcionais.

(...)

O fato de encaminhar o ofício à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará não torna o juiz testemunha do caso, quando sequer prestou depoimento no procedimento administrativo aberto pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, rechaçada a hipótese do inciso IX do Art. 144 do CPC.

Portanto, não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas nas regras de impedimento, não é motivo para que este juízo se afaste da atividade judicante na causa em questão.

(...)

Com destaque para as hipóteses de suspeição, não se configuram nenhumas das hipóteses dos artigos 254 a 256 do CPP ou do Art. 145 do CPC. Este magistrado não nutre nenhuma animosidade ou simpatia com o investigado, de forma a colocar em suspensão a lisura para atuar no processo.

Encaminhar relatos de irregularidades para a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, via ofício 045/2019- GAB-01 V-CRIM expedido em 19 de junho de 2019, argumento principal do pedido nada mais era que a obrigação desta autoridade, ainda que os fatos dissessem a respeito de pessoa do círculo pessoal do investigado ou a ele mesmo.

Também está excluída a possibilidade de esse juízo de se declarar suspeito por motivo de foro íntimo, pois não se sente contaminado de parcialidade que venha prejudicar o julgamento da causa, e leve a decidir injustamente, seja a favor ou contra o investigado, havendo amplo prestígio às provas que poderão ser produzidas se o MP entender haver elementos para deflagrar a persecução penal.

(...)”

Nesta Superior Instância
, o representante da Procuradoria de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas (id.13670782), manifestou-se pela improcedência da presente exceção, ante a ausência de demonstração de qualquer das causas elencadas nos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Como cediço, um dos princípios fundamentais do processo é o da imparcialidade do julgador, a qual confere validade ao ato por ele proferido, impedindo que sua atuação seja eivada de interesses ou sentimentos pessoais em desfavor de qualquer das partes envolvidas no litígio

O excipiente
HENRIQUE BRAGA FARIAS
pretende o reconhecimento de suspeição do MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, o Exmo. Sr. Juiz de Direito ALEXANDRE RIZZI.

Alega, em síntese, a
que o juiz Excepto não tem imparcialidade para julgar o pedido cautelar de busca e apreensão em matéria criminal, por ter promovido o encaminhamento de Ofício à presidência do E. TJE/PA pedindo providências contra o juiz titular da Vara do Juizado Especial das Relações de Consumo de Santarém, do qual o excipiente é assessor, em razão de animosidade entre os magistrados. Além de ter causado a devassa na vida do excipiente, que fora exposta na mídia de sites e culminado com a abertura de um PAD, posteriormente arquivado por ausência de provas.

Entretanto, em análise dos autos, o pleito não merece acolhimento. Explico.

Compulsando os autos, não obstante o esforço da combativa defesa, não restou configurada a subsunção do fato à norma descrita no art. 254 a 256, do CPP, a qual pressupõe a existência de motivos que promovam a suspeita de isenção do Magistrado em decorrência de interesses ou sentimentos pessoais. O Sr. Advogado do excipiente não juntou provas convincentes de que o magistrado excepto agiu de forma parcial nos autos.

A Defesa do Excipiente não logrou demonstrar que o fato do Magistrado/Excepto ter
encaminhado o pedido de providências dos Servidores do Juizado do Consumidor à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, via ofício 045/2019-GAB-01 VCRIM, expedido em 19 de junho de 2019, contendo denúncias em relação ao Magistrado Vinicius Pedrassoli e aos servidores do seu Gabinete Henrique Braga e Gilson Figueira, de inúmeras condutas incompatíveis no exercício da função, o compromete sua imparcialidade, uma vez que entendo ter o mesmo cumprido com o seu dever funcional, sob pena de não o fazendo cometer crime de prevaricação, previsto no Art. 319 do CP ou outras infrações funcionais.

Há de se ressaltar ainda não haver provas que demonstrem a inimizade entre o Excepto e o Magistrado Vinicius Pedrassoli, de modo a comprometer a imparcialidade no julgamento do feito
.

Nesse sentido, colaciono julgados:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL - MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU - INIMIZADE COM O RÉU - HIPÓTESE DE PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA CONCRETAMENTE - MERAS ALEGAÇÕES SEM DEMONSTRAÇÃO EFETIVA - EXCEÇÃO REJEITADA. 1. A exceção de suspeição se destina a aquilatar eventual parcialidade do magistrado para julgar o processo, tendo em vista o seu vínculo positivo ou negativo com uma das partes, tendo suas hipóteses taxativamente previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal. 2. Contudo, tratando-se a suspeição de grave imputação, que questiona a isenção do Julgador, deve o excipiente apontar e comprovar elementos fáticos concretos que indiquem a quebra da parcialidade no exercício da jurisdição, não podendo se limitar a mencionar, genericamente, as situações que, a seu ver, subsumem-se às hipóteses legais abstratas. 3. Exceção rejeitada. (TJMG - Exceção Suspeição-Cr 1.0000.20.569459-9/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/05/2021, publicação da súmula em 02/06/2021).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - JUIZ DE DIREITO - PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 254 DO CPP - ROL TAXATIVO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. 1. O simples fato de o Magistrado ter indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do Excipiente em decisão devidamente fundamentada e com base nos arts. 312 e 313, incs. I e II, ambos do Código de Processo Penal, não se traduz como prejulgamento da causa, tampouco se constitui em vício na imparcialidade do Juiz, não se subsumindo a situação ora posta a nenhuma das hipóteses de suspeição previstas na legislação processual penal. 2. Ausentes as hipóteses do art. 254 do CPP, não há como reconhecer a suspeição de um Magistrado. (TJMG - Exceção Suspeição-Cr s1.0000.20.489941-3/000, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/02/2021, publicação da súmula em 12/02/2021).

É

absolutamente descabida a tentativa da defesa em alegar violação ao princípio do Promotor Natural, tendo em vista não ser matéria pertinente ao referido pedido de suspeição ou impedimento.

Destaque-se ainda, conforme muito bem pontuou o Procurador de Justiça em seu parecer (id.13670782 – pág.8)

“
Demais disso, como cediço, nos termos do artigo 227, §1º, da Constituição Federal, o Ministério Público é amparado pelos princípios institucionais da unidade e da independência funcional.

Destarte, não há que se falar em qualquer violação aos princípios regentes da atuação do Ministério Público, vez que em seu desempenho, os membros do Ministério Público estão vinculados ao imperativo da lei e de sua própria consciência, não havendo qualquer mácula, in casu, no requerimento feito na manifestação de Id nº 13463904, quanto à imposição de medidas cautelares, pois, reputados pelo D. Promotor de Justiça Diego Belchior Ferreira Santana, Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém/PA como indispensáveis para apuração dos fatos.”

Diante do exposto, acompanho o parecer da procuradoria do Ministério Público do Estado do Pará, conheço a presente exceção de suspeição e, no mérito, julgo pela improcedência ante a ausência de demonstração de qualquer das causas elencadas no artigo 254 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 16

de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/05/2023